Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO. DEDUÇÃO DEVIDA. TAXA DE ADESÃO. ANTECIPAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de restituição de valores ajuizada por consorciado desistente visando à devolução imediata das parcelas pagas, o afastamento da cláusula penal e da retenção das taxas de adesão e administração, bem como o seguro, julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: a definição se é válida a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio quando não demonstrado prejuízo ao grupo consorciado em razão da desistência do participante, se são devidas as retenções da taxa de administração, de adesão e do seguro e se é possível a restituição imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de consórcio, regulado pela Lei no 11.795/2008, tem natureza de contrato de adesão, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. O art. 10, § 5o, da Lei no 11.795/2008, autoriza a estipulação de multa em virtude de descumprimento contratual, e o art. 53, § 2o, do CDC determina que, em contratos de consórcio, o desistente só arca com os prejuízos efetivamente causados ao grupo.
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a retenção da cláusula penal em contratos de consórcio depende da comprovação de prejuízo ao grupo consorciado (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/11/2024; AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 15/12/2022).
6. O ônus da prova quanto à existência de prejuízo incumbe à administradora do consórcio, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. No caso concreto, a apelante não comprovou qualquer prejuízo efetivo decorrente da desistência do consorciado, sendo indevida, portanto, a retenção da cláusula penal contratual.
8. A Lei no 11.795/2008 (arts. 22, 30 e 31) prevê que a restituição ao consorciado excluído ocorrerá mediante contemplação por sorteio ou até 60 dias após a última assembleia do grupo, afastando a devolução imediata.
9. A taxa de administração é devida proporcionalmente ao período de participação, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.795/2008 e Súmula 538/STJ.
10. A taxa de adesão configura adiantamento da taxa de administração, sendo indevida sua retenção cumulada (bis in idem).
11. A dedução proporcional do seguro é legítima, pois a cobertura esteve disponível durante toda a participação do consorciado no grupo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio exige a comprovação, pela administradora, de que a desistência do consorciado causou prejuízo efetivo ao grupo."; "2. É abusiva a retenção de multa contratual fundada apenas na desistência do participante, sem demonstração de dano."; "3. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer após o encerramento do grupo ou contemplação por sorteio, conforme Lei no 11.795/2008."; "4. Uma vez determinada a retenção da taxa de administração, a taxa de adesão, por configurar adiantamento da taxa de administração, não pode ser retida cumuladamente."; "5. É legítima a retenção proporcional da taxa de administração e do seguro contratado.".
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, arts. 5o, § 3o; 22; 27, § 3o; 30; 31; CDC, art. 53,§2o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no AREsp no 1.767.282/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 18/11/2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.943.561/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 1992212, 0710152-57.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24/04/2025, DJe 14/05/2025; TJDFT, Acórdão 1864743, 0730975-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 16/05/2024, DJe 03/06/2024; TJDFT, Acórdão 2067200, 0706780-86.2023.8.07.0017, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12/11/2025, DJe 01/12/2025.